Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714029-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AVELINO MAFFINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO FINAL EM 28/10/2014. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RESP 1.237.643/PR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CAPACIDADE PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. “DUE PROCESSO OF LAW”. ÓRGÃO MINISTERIAL. CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO DISPONÍVEL, CUMPRIMENTO OBRIGATORIAMENTE INDIVIDUALIZÁVEL E PERSONALIZÁVEL. PRETENSÃO EXECUTIVA PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR, decidido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil então vigente. 2. O prazo prescricional que se findar no dia em que não houver expediente forense deverá ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, conforme se depreende dos artigos 132, parágrafo 1o do Código Civil e no artigo 184, parágrafo 1o, inciso I do Código de Processo Civil em vigor à época do advento da prescrição, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal. 2.1. Por força da Portaria Conjunta 72, de 25 de setembro de 2014, expedida por esse Tribunal de Justiça, não houve expediente forense no dia 27/10/2014 (segunda feira), tendo em vista a antecipação do feriado referente ao dia do servidor 28/10/2014. 3. No caso em análise, o prazo final para requerer o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, com término em 27/10/2014, foi prorrogado para o dia 28/10/2014. No entanto, o autor somente ajuizou a ação no dia 229/10/2015, conforme etiqueta de distribuição, de maneira que decidiu com acerto o juízo singular ao pronunciar a prescrição. 4. O Ministério Público, a exemplo dos demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a liquidação da sentença genérica (Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9), haja vista a própria conformação constitucional desse órgão e o escopo precípuo dessa forma de execução, qual seja, a satisfação de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível (REsp 869.583/DF). 5. Não há que se falar de interrupção da prescrição do cumprimento de sentença em função da Medida Cautelar de Protesto manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tendo em vista que a medida cautelar de protesto sobredita não tem o condão de interromper o prazo prescricional para o presente cumprimento individual de sentença, nos termos da legislação processual e material civil. 6.Recurso de apelação desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 202, inciso II, do Código Civil, e 94, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação de protesto, tendo em vista o interesse social para atuar na execução da sentença coletiva, culminando com a interrupção do prazo prescricional para o cumprimento individual. Na petição de ID 11479695, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024